Tribunal: TJDFT
Processo: 0726905-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. RELAÇÃO DE CONSUMO. NÃO CONFIGURADA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. ESCOLHA ALEATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. DECLÍNIO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. CONFLITO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. COMPETENTE O JUÍZO SUSCITANTE.

1. A relação de consumo é o elo entre o consumidor e o fornecedor, contudo para sua configuração necessária a demonstração de que a empresa equipara-se a consumidor final. Relação de consumo não configurada.

2. Tratando-se de ação de cobrança, portanto, é de competência territorial e relativa, mas com limites para escolha do foro que melhor atende aos interesses da parte.

3. No caso em apreço, a parte autora escolheu irrestritamente de forma aleatória o foro do ajuizamento da ação de cobrança, vez que não coincide nem com o domicílio da ré, nem da parte autora.

3.1. Nesses casos, possível o reconhecimento de ofício da incompetência do juízo, mesmo em se tratando de competência territorial, tendo em vista a impossibilidade da escolha aleatória.

4. Conflito conhecido e não provido para declarar competente o Juízo Suscitante.